Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-14.2012.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002757-14.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PIN - COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 07422164000156 (APELADO), RENATA PIN MANSANO ARTERO - CPF: 02562450108 (APELADO), NEIDE PIM - CPF: 78103398853 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, §1o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devida e pessoalmente intimado, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, II, do CPC.

Em síntese, sustenta o apelante que não foi obedecido o disposto no art. 25, da Lei no 6.830/80, na qual deveria ser intimado pessoalmente para se manifestar nos autos, devendo ser anulada a sentença proferida, diante da necessidade de intimação pessoal.

Afirma ter ocorrido a violação do artigo 485, §1o, do CPC, que determina a necessidade de nova intimação pessoal da parte para suprir a falta, além de ter aumentado o prazo de 48 horas para 5 dias, antes de determinar a extinção do feito.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja anulada a sentença recorrida, de maneira que seja retomado o curso da ação executiva.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 2833681).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
Pin Comércio de Calçados e Confecções Ltda. e Outros
, com fundamento no artigo 485, II, do CPC.

É cediço que o Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo quando a parte não promover os atos ou diligências que lhe encarregar. No entanto, a extinção da execução fiscal só é possível se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 485, §1°, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

Além disso, o art. 183, §1o, do CPC também exige que a intimação pessoal seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.

Vejamos:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
”
.

In casu
, verifica-se que o ente estadual, apesar de devidamente intimado, pessoalmente, deixou transcorrer
in albis
o prazo para dar prosseguimento ao feito, de tal sorte que seu inconformismo não merece guarida.

Ao que se constata no processo em apreço, houve a obediência das disposições estabelecidas no artigo 485, §1o do CPC, tendo em vista que
“eis que conforme se vê às fls. 41 a parte exequente foi intimada pessoalmente (devidamente carimbado e assinado pela PGE) para dar andamento ao feito, oportunidade em que se manteve inerte conforme se vê ás fls. 43.”
,
sendo a manutenção da sentença extintiva medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

Assim, correta a extinção do processo por abandono da causa no caso concreto, ante a inércia do apelante que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019